Tribunal: TJES
Processo: 5003311-17.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003311-17.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003311-17.2025.8.08.0008

RECORRENTES: MARIA MADALENA DE ALMEIDA e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECORRIDOS: MARIA MADALENA DE ALMEIDA e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CESAN. SUSPENSÃO SEM JUSTIFICATIVA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO ADESIVO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos em face de sentença de parcial procedência que condenou a concessionária ré a notificar previamente a autora sobre interrupções programadas e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 em virtude de suspensões imotivadas no fornecimento de água. A autora (recorrente) busca exclusivamente a majoração da indenização fixada. A concessionária ré (recorrente adesiva) pugna pela reforma da decisão sob alegação de inexistência de falha no serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a interposição de recurso adesivo no rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/1995; (ii) verificar se restou caracterizada a falha na prestação de serviço essencial de abastecimento de água pela concessionária e o consequente dever de indenizar; e (iii) aferir se o montante de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, ou se comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso adesivo não deve ser conhecido, porquanto o rol de recursos previsto na Lei nº 9.099/1995 é taxativo, inexistindo omissão legislativa que justifique a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para admitir tal via recursal.

A interrupção reincidente no fornecimento de água sem a devida comprovação de caso fortuito ou força maior caracteriza falha na prestação de serviço público de natureza essencial (art. 14 do CDC e art. 927 do CC), ensejando a responsabilidade civil objetiva da concessionária diante do risco da atividade.

O quantum indenizatório fixado na origem em R$ 2.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e à finalidade pedagógico-punitiva da medida, não se revelando irrisório ou exorbitante, o que atrai o óbice de revisão previsto no Enunciado nº 32 do Colegiado Recursal do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo da concessionária ré não conhecido. Recurso inominado da autora conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a interposição de recurso adesivo no rito dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/1995), diante da taxatividade de seu rol recursal e do princípio da especialidade. 2. A suspensão imotivada no fornecimento de água, por se tratar de serviço essencial, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar. 3. A alteração do valor fixado a título de danos morais em sede de recurso inominado apenas é admitida quando o montante se mostrar exorbitante ou irrisório."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14;

Código Civil (CC), art. 927.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA MADALENA DE ALMEIDA
e a requerida
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a requerida em comunicar previamente à requerente, por meio de seus canais oficiais de comunicação ou aviso na fatura, acerca de eventuais interrupções programadas no fornecimento de água para manutenção da rede que afetem a unidade consumidora da autora, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença, se ocorrer, CONDENO, ainda, réus ao pagamento à autora da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, o valor deverá ser atualizado monetariamente e juros de mora, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), através da taxa SELIC deduzido o IPCA, e consequentemente, JULGO EXTINTO, o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 18344116), a autora pretende unicamente a majoração dos danos morais. A requerida, por sua vez, apresentou Recurso Adesivo no ID 18344122, no qual menciona inexistir falha na prestação dos serviços.

Contrarrazões nos ID’s 18344121 e 18344127.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela autora, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Não conheço do Recurso Adesivo interposto pela CESAN, eis que a referida espécie recursal não tem previsão no rol taxativo previsto na lei n. 9.099/95. A aplicação do CPC nos processos da lei n. 9.099/95 é subsidiária, e, o caso, não é de lacuna normativa, mas de hipótese de não incidência.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial
.

Afasto a preliminar de prescrição, trazida em contrarrazões, considerando que a autora relata interrupções no fornecimento de água nos anos de 2024 e 2025, sendo que os protocolos indicados na inicial se referem unicamente a estes anos, não havendo questão relacionada ao ano de 2019.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, trazida em contrarrazões, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora relata diversas interrupções no fornecimento de água, conforme protocolos indicados na inicial (04670000835060, 73000002107326, 503384901, 88010002957925, 07/25-073185-01, 082507697301 e 062504783701), sendo que a requerida se limita a confirmar as informações, alegando que decorreram de
força maior
.

Considerando que a CESAN é fornecedora do serviço de fornecimento de água e esgoto, arca com os riscos e falhas de seu empreendimento. Tais fatos são inerentes à atividade de consumo, nos termos do art. 927 do CC, não sendo o caso de se aplicar qualquer excludente de responsabilidade, quiçá pelo fato de não ter qualquer elemento de prova do que foi alegado.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso. Destaco, nesta oportunidade, que o fornecimento de água é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Em relação à autora, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)